Tribunal: TJSP
Processo: 2094964-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou a multa por descumprimento de obrigação de fornecimento de medicamentos à beneficiária-exequente, fixando-a em R$ 200.000,00 por dia, caso não cumprida em 72 horas.
II. Questão

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa por descumprimento de obrigação de fazer. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou a multa por descumprimento de obrigação de fornecimento de medicamentos à beneficiária-exequente, fixando-a em R$ 200.000,00 por dia, caso não cumprida em 72 horas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegação de cumprimento da obrigação pela executada e (ii) avaliar a excessividade das astreintes fixadas.
III. Razões de Decidir 3. A multa astreinte tem natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não sendo punitiva ou indenizatória. 4. A executada não comprovou o cumprimento integral da obrigação, e a alegação de excesso da multa foi considerada genérica, sem elementos concretos que demonstrassem incapacidade de arcar com a multa ou impossibilidade de cumprimento no prazo estipulado.
IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A multa coercitiva deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento ilícito do credor. 2. A revisão do valor acumulado da multa vincenda é possível, mas não da multa vencida, conforme art. 537, § 1o, do CPC/2015.